Tribunal: TJDFT
Processo: 0713447-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713447-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JÉSSICA ROCHA CARLOS PACIENTE: DEYVID SILVA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JÉSSICA ROCHA CARLOS, advogada constituída, com OAB/DF no 44.755, em favor de DEYVID SILVA DE SOUSA, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 157 §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 20/22). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, profissão definida, além de família constituída que dele depende financeiramente. Discorre acerca da violação aos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco a Comunicação de Ocorrência Policial, a denúncia ou mesmo qualquer outro documento voltado a demonstrar a dinâmica fática-processual a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever da impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. (HC 214755 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023); O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. (AgRg no HC n. 838.763/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Retifique-se a autuação de modo a constar a Dra. Jéssica Rocha Carlos, OAB/DF no 44.755 como impetrante. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 3 de abril de 2024 17:54:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora